Tribunal: STF
Processo: Rcl 46195
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que o ato impugnado descumpriu a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Alega-se, no caso, que não foi realizada a audiência de custódia após a prisão preventiva do reclamante.
    Nesta sede reclamatória, busca-se, cautelarmente, “(...) o imediato relaxamento ou revogação da prisão preventiva do Reclamante Luís Astolfo Sales Bueno;”
    Tal o contexto, passo a examinar o pleito cautelar formulado nesta reclamação. 
    Conforme documentação anexa aos autos, bem como em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, colhe-se a informação da ausência de realização da audiência de custódia do reclamante.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, em decorrência de tratar-se de direito subjetivo da pessoa presa em flagrante 
    Entretanto, o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão preventiva parece não guardar estrita pertinência como o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:
    “3. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste em tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. (Rcl 46.381-AgR/DF, Ministra Rosa Weber) – com meus grifos
    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089/MT, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308/SP, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, Ministro Gilmar Mendes). 
    Finalmente, cabe ressaltar que o tema relativo a audiências de custódia ainda aguarda melhor reflexão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, porquanto pendente de apreciação o referendo da liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303-AgR-Extn-terceira/RJ.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator